Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de restituição e indenização, objetivando a resolução do contrato de compra e venda de veículo, bem como a condenação da ré a restituir o valor que foi desembolsado pelo autor no negócio jurídico, além de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente os pedidos do autor para: (i) resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes; (ii) condenar a ré a devolver os valores desembolsados pelo autor, com juros e correção monetária; e (iii) condenar da ré ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a configuração de cerceamento de defesa; (ii) a presença de interesse de agir para a demanda; (iii) a (i)legitimidade passiva. No mérito, deve ser analisado (iv) a existência do vício oculto apontado no veículo para fundamentar a rescisão contratual; (v) a existência de dano moral indenizável; (vi) o valor da indenização por danos morais; (vii) se cabível indenização à apelante-ré pelo uso do veículo, na hipótese de rescisão contratual.
III – Razões de decidir
4. Verifica-se a existência de error in procedendo, que configura cerceamento de defesa, no julgamento antecipado da lide com fundamento na desnecessidade de produção probatória pleiteada pelo réu, com posterior procedência integral dos pedidos do autor fundamentada na ausência de provas produzidas pelo réu.
5. Anulado o processo por cerceamento de defesa, está prejudicada a análise das demais teses apresentadas pelo réu em seu apelo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. art. 5°, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1303765, 07353706320198070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1973590, 0707533-98.2022.8.07.0010, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2025.